Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-31.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009455-31.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS NUNES DE MORAIS - CPF: 613.040.771-87 (RECORRENTE), FABRICIO PIRES DA SILVA - CPF: 700.637.081-75 (ADVOGADO), MARCOS ROCHA SIQUEIRA LTDA - CNPJ: 41.772.870/0001-66 (RECORRIDO), MARCOS ROCHA SIQUEIRA - CPF: 017.506.781-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ASSINATURA NO VERSO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA COMO AVAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, embora tenha reconhecido a revelia do réu, julgou improcedente a ação de cobrança, ao fundamento de ausência de prova do débito. O autor alega ter fornecido materiais ao réu no valor de R$ 15.400,00, quitado mediante sete cheques de terceiro, assinados pelo réu no verso e devolvidos por insuficiência de fundos. Afirma que, diante da prescrição da pretensão executiva, ajuizou ação de cobrança instruída com os cheques, juntou orçamento e áudios de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura do réu no verso de cheques emitidos por terceiro, ao portador e devolvidos por insuficiência de fundos, caracteriza aval; (ii) estabelecer se é possível o ajuizamento de ação de cobrança com fundamento no art. 61 da Lei nº 7.357/85, por enriquecimento ilícito, mesmo após a prescrição cambial, diante da revelia e da ausência de prova do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura no verso de cheque ao portador, ainda que não acompanhada da expressão “por aval”, deve ser interpretada como aval, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pois não transfere direitos, mas caracteriza coobrigação pelo pagamento do título.

4.

A ação de cobrança com base no art. 61 da Lei do Cheque é cabível no prazo de dois anos após a prescrição cambial e dispensa a indicação do negócio jurídico subjacente, tratando-se de hipótese de enriquecimento ilícito do devedor.

5.

Comprovada a posse legítima dos cheques pelo autor, a devolução por insuficiência de fundos e a assinatura do réu nas cártulas, bem como a revelia do demandado, presume-se a veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

6.

A ausência de prova de pagamento pelo réu reforça a obrigação de adimplir a quantia representada nos cheques, cuja cobrança é juridicamente viável pela via ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura do réu no verso de cheque ao portador deve ser qualificada como aval, gerando responsabilidade solidária pelo pagamento.

2.

É cabível a ação de cobrança fundada no art. 61 da Lei nº 7.357/85, por enriquecimento ilícito, no prazo de dois anos após a prescrição cambial do cheque, independentemente da indicação da causa debendi.

3.

A revelia presume verdadeiros os fatos narrados pelo autor, quando acompanhados de prova mínima da existência do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que decretou a revelia do réu, mas julgou improcedente a pretensão do autor, fundamentando na ausência de prova da existência do débito.

O Recorrente ajuizou ação de cobrança contra o réu, referente a sete cheques emitidos por John Hilton Sousa Ferreira, com assinatura do réu no verso, que foram devolvidos pelo banco sacado por insuficiência de fundos.

Alega que é fornecedor de materiais para chaveiro e que vendeu produtos ao réu, no montante de R$ 15.400,00 e que, para quitação da dívida, recebeu sete cheques de terceiro, no valor de R$ 2.200,00 cada um, que foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Diz que em razão de os títulos estarem prescritos para a execução, utilizou-se da presente ação de cobrança, na qual junta os cheques, um pedido de orçamento e áudios de confissão da dívida, que atribui ao reclamado réu.

Ao final requer o provimento do recurso e que o recorrido seja condenado a pagar o valor dos cheques.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009455-31.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta-MT

Recorrente(s):

Domingos Nunes de Morais

Recorrida(s):

Marcos Rocha Siqueira e Marcos Rocha Siqueira Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

O réu citado deixou de comparecer na audiência de conciliação, nem apresentou contestação, tornando-se revel. Apesar da revelia a sentença julgou improcedente a pretensão do autor, fundamentando na ausência de prova da existência do débito.

Deve ser ressaltado que o possuidor de cheque ao portador, por não indicar o nome do favorecido, pode e deve inserir o seu nome no momento de efetuar o depósito para compensação.

Bem como que a assinatura lançada por terceiro, no caso o réu, nos versos de cheque ao portador, como não se trata de endosso, pois não transfere direitos do favorecido, que inexiste, por ser ao portador, deve ser considerado como aval, ainda que inexista a expressão “por aval”, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CARACTERIZAÇÃO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. AVAL.

1 - Consignado pelas instâncias ordinárias haver o recorrente assinado no verso do cheque, sem indicação alguma, não se trata de reexame de provas, mas de, partindo dessa premissa fática, dar à espécie a qualificação jurídica que o caso requer .

2 - Denotado que o cheque, na hipótese vertente não é ao portador, mas nominal, e a assinatura constante do seu verso é de outra pessoa, que não o seu beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter sido efetivada como aval, ainda que não especificada a sua finalidade (por aval), pois, do contrário, estar-se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia.

3 - Somente poderia ser endosso se a assinatura constante no verso da cártula coincidisse com quem dela seja o beneficiário, o que não ocorre na espécie, pois o beneficiário é pessoa diversa daquela que apôs a assinatura no dorso do cheque em apreço.

4 - A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa que a apôs coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado.

5 - Legitimidade passiva ad causam que se impõe àquele tido por avalista .

6 - Recurso especial não conhecido

(
STJ
- REsp: 493861 MG 2002/0169644-9, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/09/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 01/12/2008)

Por ser considerado avalista e, portanto, devedor solidário, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o credor pode promover a ação de cobrança contra a pessoa que assinou no verso dos cheques,

O art. 61 da Lei nº 7.357/85 permite a cobrança por enriquecimento ilícito, mesmo após a prescrição cambial do cheque, desde que a ação seja proposta dentro de 02 (dois) anos após a prescrição da execução, como neste caso, sem necessidade neste caso de indicar a
causa debendi,
ou seja, o negócio jurídico subjacente;

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei 7.357 de 1985 ( Lei do Cheque) prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente .

2. Ausente a prova do pagamento da obrigação, deve ser condenada a parte inadimplente ao pagamento da dívida representada pelo título de crédito anexado à inicial.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido .

(
TJ-MT
10001230720198110010 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Comprovado que o autor é possuidor dos cheques que instruem a petição inicial; que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos; que no verso das cártulas contém as assinaturas do réu, que deve ser considerado aval, bem como que a ação foi ajuizada dentro do período de dois anos após a prescrição, não havendo necessidade de indicar a causa debendi, e que o réu é revel, o pedido deve ser julgado procedente.

Ante o exposto
, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso inominado, condeno os réus a pagarem ao autor, o valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), atualizado monetariamente, a partir das datas prevista para depósito dos cheques, , pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025